Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MULTA INDEVIDA. OFENSA. INOCORRENTE. DESENTRANHAMENTO DE PEÇA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do agravante com os fundamentos apresentados na decisão agravada, defendendo a necessidade de sua reforma, cumprindo o determinado no artigo 1.016, II, do CPC. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. No caso específico dos autos, é possível verificar a alegada hipossuficiência, tendo em vista os documentos juntados pelo agravante quais sejam, extrato bancário, cópia da CTPS, isenção de declaração de imposto de renda, devendo ser reformada a decisão que indeferiu o benefício ao agravante.
5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
6. Inexistem ofensas na petição de resposta do agravante, não havendo que se falar em desentranhamento da sua petição e expedição de certidão para oficiar a OAB.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Pedidos de litigância de má e alegação de ofensa indeferidos.